Tribunal: TJDFT
Processo: 0744863-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744863-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS NETO contra decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0721866-20.2025.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252155323, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, entendeu que os elementos trazidos não demonstram probabilidade do direito nem perigo de dano, salientando que a matéria demanda dilação probatória e que não há urgência que justifique a medida antecipatória. Determinou, ainda, que o autor apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovantes de renda, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, além da última declaração de imposto de renda, para análise do pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (ID 77300794), o agravante sustenta que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada para suspender os descontos automáticos realizados em sua conta-salário, violou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e as normas regulamentares do Banco Central. Alega que os débitos efetuados pelo banco agravado, no valor de R$ 3.960,13 (três mil novecentos e sessenta reais e treze centavos), reduzem seus proventos de aposentadoria a montante insuficiente para a subsistência, comprometendo gastos essenciais com alimentação, moradia e medicamentos. Assevera ser idoso e portador de enfermidades cardíacas que demandam tratamento contínuo, de modo que a decisão recorrida afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como o Estatuto do Idoso. Defende que o juízo de origem desconsiderou o direito potestativo do consumidor de revogar a autorização de débito automático, assegurado pelo Tema Repetitivo no 1.085 do STJ e pelo art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Ao final, postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Banco de Brasília S.A. - BRB a imediata suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre a conta-salário do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não postulou o benefício da gratuidade de justiça e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Observa-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor está pendente de análise pelo Juízo a quo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 11:59:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora